Tribunal: TJMT
Processo: 1076409-77.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076409-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GABRIEL SILVA OLIVEIRA - CPF: 093.856.961-90 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Agravo Interno no:
1076409-77.2024.8.11.0001.

Agravante(s):
GABRIEL SILVA OLIVEIRA.

Agravado(s):
NU PAGAMENTOS S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 05 a 09/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURIDICA INCONTROVERSA. LEGITIMIDADE DO DÉBITO DEMONSTRADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso do autor, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de inscrição em cadastro de inadimplentes. O agravante sustenta inexistência de contratação de cartão de crédito com a instituição financeira, alegando possível recebimento do cartão por terceiro e negativação indevida de seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os elementos probatórios apresentados pela instituição financeira são suficientes para comprovar a existência da relação contratual e legitimar a inscrição do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade é rejeitada, pois as razões recursais impugnam de forma clara os fundamentos da decisão agravada.

4.

A instituição financeira comprova a existência da relação jurídica mediante apresentação de telas sistêmicas, selfie do autor segurando documento de identidade, informações de rastreio de entrega do cartão e extratos de utilização da conta e do cartão de crédito.

5.

A prova documental consistente em telas sistêmicas é admissível para comprovação da relação contratual quando corroborada por outros elementos probatórios.

6.

O extrato de movimentações demonstra utilização de serviços e registros de pagamentos, cuja veracidade não foi impugnada especificamente pelo autor.

7.

O rastreio do cartão de crédito indica entrega no endereço informado pelo próprio autor na petição inicial, circunstância igualmente não impugnada de forma específica.

8.

Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, inexistindo prova da ilegitimidade dos débitos questionados.

9.

Comprovada a inadimplência e a relação jurídica entre as partes, a inscrição do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito configura exercício regular de direito e não gera dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A prova documental consistente em telas sistêmicas, quando corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para demonstrar a existência de relação contratual entre consumidor e instituição financeira.

2.

A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pela parte ré reforça a validade da prova documental e a existência da relação jurídica.

3.

Comprovada a relação contratual e a inadimplência, a inscrição do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

4.

O agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; CPC, art. 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 07.08.2018, pub. 09.08.2018; Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Súmula 34, aprovada em 05.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 330788362, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamante e
negou provimento, mantendo
a sentença de primeiro grau que julgou
improcedente
o pleito inicial, bem como a
litigância de má-fé.

Em argumento recursal, o agravante sustenta a ocorrência de falha na prestação do serviço, afirmando que não realizou qualquer contratação de cartão de crédito junto ao banco demandado. Alega, ainda, que o suposto cartão pode ter sido recebido por terceiro estranho à relação jurídica, circunstância que teria possibilitado o uso indevido.

Afirma, também, que teve seu nome indevidamente negativado, o que configuraria dano moral
in re ipsa
.

Aduz, ainda, que não foi apresentada prova documental idônea capaz de comprovar a solicitação, o aceite ou o recebimento do referido cartão, sendo insuficiente a mera alegação de contratação desacompanhada de documentos que demonstrem, de forma inequívoca, a sua manifestação de vontade.
Ao final, requer a reforma do
decisum
.

O agravado apresentou contrarrazões no ID 322492870, suscitando, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada pelo agravado, uma vez que as razões do recurso da parte autora guardam pertinência com a decisão proferida nos autos, impugnando de forma clara e objetiva seus fundamentos.

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 330788362, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...)
o reclamante teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débitos nos valores de
R$ 444,57 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)
e
R$ 2.450,49 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e nove centavos),
que afirma desconhecer.

Informa que possui conta digital junto à reclamada. Contudo, aduz não ter solicitado empréstimos ou quaisquer outros serviços na modalidade de crédito que pudessem originar a cobrança dos débitos.

A reclamada, em sede de contestação (IDs 322974386, 322974388/322974390), juntou aos autos
telas sistêmicas,
selfie
do autor segurando sua carteira de identidade, informações de rastreio do cartão de crédito, bem como extratos de utilização de serviços da conta digital e do cartão, os quais não foram impugnados de forma específica pelo reclamante, evidenciando a existência da relação jurídica entre as partes
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS
. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (Grifei)

(...)

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

(...).”

No caso em apreço, é incontroverso que o autor mantém relação jurídica com a parte reclamada.

Ressalte-se que, no extrato de movimentações apresentado no ID 322974390, além das utilizações de serviços e compras realizadas, constam registros de pagamentos
, cuja veracidade não foi impugnada de forma específica pelo reclamante.

Ademais, nas informações de rastreio do cartão de crédito (ID 322974386, pág. 10), consta que este foi entregue no endereço
“AV LEONINO MOREIRA, BAIRRO BOA ESPERANÇA, GUIRATINGA/MT - 78760000”
,

que coincide com aquele indicado pela parte autora na petição inicial, o que não foi impugnado de forma específica pelo reclamante.

Conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, o agravado agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 330788362, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026